Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a declinação de competência para o foro da agência do beneficiário da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão na análise de decisão monocrática declinada para fundamentar a tese recursal.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. A decisão monocrática mencionada pelo embargante não tem caráter vinculante de modo que não se faz necessária a sua análise específica, principalmente quando o acórdão traz todos os fundamentos necessários à solução da lide, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a